Tribunal: TJMT
Processo: 1002247-46.2026.8.11.0000
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002247-46.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[RICARDO ZANCANARO - CPF: 594.371.461-87 (ADVOGADO), VANDEIR FERREIRA & CIA LTDA - CNPJ: 10.929.697/0001-33 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), KATIUSCIA DA SILVA CAMPOS FERREIRA - CPF: 662.889.321-91 (TERCEIRO INTERESSADO), VANDEIR FERREIRA & CIA LTDA - CNPJ: 10.929.697/0001-33 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

direito processual civil e direito civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Obrigação de fazer. Baixa de hipoteca. Descumprimento de ordem judicial. Honorários advocatícios sucumbenciais. Fixação por equidade. Recurso provido.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença de obrigação de fazer, que indeferiu o pedido de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em desfavor do Banco do Brasil S/A.

2.
O cumprimento de sentença foi instaurado após o trânsito em julgado de decisão que determinou ao banco a emissão de autorização para baixa da hipoteca incidente sobre imóvel dado em garantia de dívida integralmente quitada. Apesar de reiteradas intimações, inclusive pessoal, a instituição financeira permaneceu inerte.

3.
O juízo de origem determinou apenas a intimação pessoal do executado e fixou multa diária, reputando incabíveis, naquele momento processual, os honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

4.
A questão em discussão consiste em saber se são devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença de obrigação de fazer, quando o executado resiste injustificadamente ao cumprimento da ordem judicial, bem como definir o critério adequado para sua fixação.

III. Razões de decidir

5.
O art. 85, § 1o, do CPC estabelece, de forma expressa, o cabimento de honorários advocatícios no cumprimento de sentença, resistido ou não, sem distinção entre obrigação de pagar quantia certa e obrigação de fazer.

6.
O regime previsto no art. 523, § 1o, do CPC aplica-se exclusivamente ao cumprimento de sentença de obrigação de pagar quantia certa, não incidindo nas hipóteses de obrigação de fazer, disciplinadas pelos
arts
. 536 a 538 do CPC.

7.
Em se tratando de obrigação de fazer, a ausência de previsão de percentual legal automático não afasta a incidência dos honorários, cuja fixação decorre do art. 85, § 1o, do CPC e da Súmula no 517/STJ.

8.
A resistência do executado restou plenamente caracterizada, pois o Banco do Brasil S/A deixou transcorrer, sem qualquer providência, o prazo para cumprimento voluntário da obrigação de emitir autorização para baixa da hipoteca, mesmo após múltiplas intimações.

9.
O princípio da causalidade deve ser aferido à luz da fase processual específica. Quem deu causa à instauração do cumprimento de sentença foi o executado, que descumpriu obrigação imposta por decisão transitada em julgado.

10.
A alegação de dificuldades operacionais não afasta a sucumbência, uma vez que o levantamento dos valores já havia sido realizado meses antes do ajuizamento do cumprimento de sentença, persistindo, ainda assim, a inércia da instituição financeira.

11.
A obrigação exequenda não possui conteúdo patrimonial diretamente mensurável, razão pela qual se revela inadequada a aplicação dos percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do art. 85 do CPC.

12.
A fixação dos honorários deve ocorrer por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, consideradas a natureza da obrigação, a resistência injustificada do executado, o trabalho desenvolvido pelo patrono da parte exequente e a necessidade de remuneração proporcional da atividade profissional.

13.
Mostra-se adequada a fixação dos honorários advocatícios em R$ 4.000,00, quantia compatível com a complexidade moderada da controvérsia e com o labor adicional exigido do patrono da parte agravante.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido para reformar a decisão agravada e fixar honorários advocatícios sucumbenciais em favor do patrono da agravante, no valor de R$ 4.000,00, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir da data do arbitramento.

Tese de julgamento:
“1. São devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença de obrigação de fazer quando o executado, regularmente intimado, resiste ao cumprimento da ordem judicial. 2. Nas obrigações de fazer sem conteúdo patrimonial mensurável, os honorários sucumbenciais devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC. 3. O princípio da causalidade, em fase de cumprimento de sentença, impõe a condenação da parte que deu causa à instauração da medida executiva pelo descumprimento da obrigação judicial.”

_______________

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 85, §§ 1o e 8o, 513, § 2o, I, 523, § 1o, 536 a 538; CP, art. 330.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula no 517; STJ, Súmula no 410; STJ, REsp no 2.140.662/GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, Rel. p/ acórdão Min.
Luis
Felipe Salomão, Corte Especial, j. 04.03.2026; TRF4, AG no 5015796-25.2022.4.04.0000/RS, j. 14.02.2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento
, com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por
Vandeir
Ferreira & Cia Ltda – ME
, irresignado com a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
2a Vara Cível da Comarca de Água
Boa/MT
, nos autos do
Cumprimento de Sentença n. 1000468-03.2020.8.11.0021
, que
indeferiu o pedido de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais
em desfavor do Banco do Brasil S/A, sob o fundamento de que seriam incabíveis naquele momento processual.

O histórico processual é determinante para a correta compreensão da controvérsia. O Banco do Brasil S/A ajuizou, em 2020, execução de título extrajudicial (Cédula de Crédito Comercial n. 40/03108-X) contra
Vandeir
Ferreira & Cia Ltda – ME e outros. Os executados realizaram o parcelamento integral do débito na forma do art. 916 do CPC, quitando todas as seis parcelas, o que ensejou a extinção da execução com resolução de mérito, por sentença de 16.05.2023. Por omissão da sentença acerca da baixa da hipoteca que recaía sobre o imóvel dado em garantia, os então executados opuseram embargos de declaração, que foram acolhidos por decisão de 04.09.2024 para
determinar ao Banco do Brasil que, no prazo de 30 dias, emitisse autorização para baixa da hipoteca relativa ao contrato liquidado.

Certificado o trânsito em julgado da decisão integrativa em 03.10.2024 e efetuado o pagamento do alvará (R$ 129.412,00) em setembro de 2024, o Banco do Brasil permaneceu inerte — mesmo após intimação específica para cumprir a obrigação de fazer —, forçando os agravantes a
instaurar
, em dezembro de 2024,
Cumprimento de Sentença de obrigação de fazer
. Nesse cumprimento, requereram a intimação pessoal do representante do banco e a fixação de honorários advocatícios. O juízo deferiu a intimação pessoal e fixou multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 5.000,00, porém
indeferiu os honorários
sob o argumento de que seriam "incabíveis neste momento processual". Os embargos de declaração opostos contra esse
decisum
foram rejeitados por ausência de obscuridade, ambiguidade ou contradição.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta: (i) que o art. 85, § 1o, do CPC é expresso ao estabelecer o cabimento de honorários no cumprimento de sentença, resistido ou não; (
ii
) que a inércia do Banco do Brasil em cumprir a obrigação, mesmo após intimações reiteradas, configura resistência que atrai o
Princípio da Causalidade
; (
iii
) que a Súmula 517 do STJ consagra o cabimento de honorários após o escoamento do prazo para cumprimento voluntário; e (
iv
) que a natureza alimentar da verba honorária e a perpetuação injusta da restrição hipotecária justificam a tutela antecipada recursal.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido, por ausência de
periculum in mora
qualificado.

O Banco do Brasil S/A apresentou contrarrazões (19.02.2026), sustentando em síntese: (i) que a demora na baixa da hipoteca decorreu de circunstâncias operacionais alheias à sua vontade; (
ii
) que o princípio da causalidade milita em desfavor dos agravantes, que contraíram a dívida originária; e (
iii
) que, se devidos os honorários, devem ser fixados por equidade, dada a baixa complexidade da causa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

I.1. Admissibilidade

O recurso é tempestivo, regularmente preparado (guia n. 32468, valor R$ 155,88) e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser
conhecido
. O cabimento do agravo de instrumento contra decisão que indefere honorários em cumprimento de sentença decorre do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, que autoriza o recurso em qualquer decisão interlocutória proferida na fase de cumprimento.

A controvérsia cinge-se a uma única questão jurídica:
são devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença de obrigação de fazer, quando o executado resiste ao cumprimento da ordem judicial?

Passo à análise.

I.2. Do cabimento dos honorários advocatícios no cumprimento de sentença de obrigação de fazer

A resposta do ordenamento jurídico positivo é inequívoca. O
art. 85, § 1o, do CPC
dispõe, sem qualquer restrição quanto à natureza da obrigação exequenda:

"
São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

A locução “resistida ou não” não admite interpretação restritiva. O legislador foi claro ao estabelecer que os honorários são devidos na execução e no cumprimento de sentença ainda que o executado não apresente impugnação, embargos ou qualquer outra forma de resistência processual. Com maior razão, são devidos quando o executado se recusa a cumprir a ordem judicial, como ocorre no presente caso.

Afasta-se, de plano, a incidência do
art. 523 do CPC
, que prevê a fixação automática de honorários de 10% no cumprimento de sentença. Aquele dispositivo está inserido no capítulo que disciplina exclusivamente o cumprimento de sentença que reconhece
obrigação de pagar quantia certa
(
arts
. 523 a 527 do CPC), sendo inaplicável às obrigações de fazer, regidas pelos
arts
. 536 a 538 do mesmo diploma, os quais não reproduzem o mecanismo percentual automático.

Precisamente por essa razão — ausência de percentual legal predefinido para a modalidade — o fundamento do
cabimento
dos honorários é o art. 85, § 1o, do CPC c/c a Súmula 517 do STJ, e o fundamento da
fixação
é o art. 85, § 8o, do CPC — apreciação equitativa —, como será fundamentado adiante.

Essa distinção estrutural foi recentemente ratificada pela
Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça
, ao julgar o
Tema Repetitivo n. 1.296/STJ
(REsp n. 2.140.662/GO, Rel. para acórdão Min.
Luis
Felipe Salomão, j. 04.03.2026, DJEN 20.03.2026), que reafirmou a Súmula 410/STJ e, ao fazê-lo, explicitou com precisão a diferença de regimes entre as duas modalidades executivas:

“Para além disso, é certo que as severas consequências decorrentes do descumprimento da obrigação de fazer ou de não fazer — especificada em decisão judicial — legitimam que lhe seja dado
tratamento jurídico diferenciado
daquele aplicado às obrigações de pagar quantia certa, cujo devedor, na fase de cumprimento definitivo, submete-se apenas à multa de 10% sobre o valor da condenação e a honorários advocatícios no mesmo percentual (artigo 523, § 1o, do CPC de 2015).
Ao devedor de obrigação de fazer ou de não fazer, por sua vez, podem ser impostas as
astreintes
, a multa por ato atentatório à dignidade da justiça (artigo 77, §§ 1o e 2o, do CPC), bem como pena por cometimento do crime de desobediência (artigo 330 do Código Penal).”

(STJ,
REsp n. 2.140.662/GO, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro
Luis
Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 4/3/2026, DJEN de 20/3/2026.
)

A
Súmula 517 do Superior Tribunal de Justiça
, editada ainda sob a égide do
CPC/1973
mas com plena compatibilidade com o sistema atual, é diretiva nesse sentido:

"
São devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário, que se inicia após a intimação do advogado da parte executada
"

O pressuposto fático para a incidência da Súmula 517 — escoamento do prazo para cumprimento voluntário sem o adimplemento da obrigação — encontra-se plenamente satisfeito nos autos. O Banco do Brasil foi intimado ao cumprimento da obrigação de fazer por mais de uma vez, inclusive pessoalmente por seu representante, na forma do art. 513, § 2o, I, do CPC; o prazo transcorreu
in albis
, sem a emissão da autorização de baixa da hipoteca. Não há nenhuma dúvida quanto à configuração da resistência.

O entendimento não é isolado. O Tribunal Regional Federal da 4a Região, em hipótese análoga (cumprimento de sentença de obrigação de fazer / baixa de gravame / resistência do executado), assentou:

"Não há óbice legal à fixação de honorários advocatícios em impugnação ao cumprimento de sentença que tenha por objeto a
obrigação de fazer
. Ausente o cumprimento da obrigação de fazer estabelecida no título judicial, cabível a condenação da parte executada em honorários advocatícios fulcro no princípio da causalidade. Em atenção ao Princípio da Causalidade e diante das especificidades do caso concreto, os honorários advocatícios relativos ao pedido de Cumprimento de Sentença da
obrigação de fazer
devem ser arbitrados em favor do executado por apreciação equitativa (CPC, art. 85, § 8o), no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), montante que se afigura proporcional e condizente com todo o labor desenvolvido."

(TRF-4 – AG 5015796252022404000 RS,
publ
. 14.02.2023)

O precedente, embora oriundo de outra esfera, é especialmente ilustrativo porque envolve exatamente a mesma tipologia de caso: cumprimento de sentença de obrigação de fazer, descumprimento pelo executado, e fixação de honorários por apreciação equitativa. A solução adotada pelo TRF-4 espelha o caminho correto a ser seguido.

I.3. Da refutação das teses do agravado

O Banco do Brasil sustenta, em contrarrazões, que o
princípio da causalidade
militaria em seu favor, pois quem deu causa ao processo originário foram os devedores que contraíram o débito. O argumento, embora aparentemente hábil, inverte a análise jurídica correta.

O princípio da causalidade deve ser aplicado em relação à fase processual em que a questão se coloca, não ao processo como um todo. Para fins da verba honorária no
cumprimento de sentença
, a pergunta relevante não é quem deu causa ao processo originário, mas sim quem deu causa à instauração deste cumprimento de sentença específico. A resposta é inequívoca: foi o
Banco do Brasil
, que permaneceu inerte diante de obrigação de fazer que lhe foi imposta por sentença transitada em julgado, mesmo após ser intimado em mais de uma oportunidade, inclusive pessoalmente.

Os precedentes invocados pelo agravado — referentes a prescrição intercorrente e exceção de
pré
-executividade — não se aplicam ao caso concreto.
Nesses cenários, é o
próprio credor
que, por inércia, dá causa à extinção anômala do processo executivo, o que afasta a sucumbência do devedor.

A situação dos autos é diametralmente oposta:
os ora agravantes
figuram como exequentes neste cumprimento de sentença, forçados que foram a movimentar o Judiciário em virtude da recusa do banco em cumprir espontaneamente obrigação que lhe incumbia por força de decisão judicial transitada em julgado.

O argumento de que a demora na baixa da hipoteca decorreu de circunstâncias operacionais (necessidade de levantamento prévio dos valores antes da emissão da autorização) também não socorre o agravado. Os documentos dos autos demonstram que o alvará eletrônico foi expedido em 11.09.2024 e que o Banco do Brasil informou seus dados bancários para levantamento em 16.09.2024. O cumprimento de sentença foi instaurado em dezembro de 2024 —
mais de dois meses depois
do levantamento —, sem que o banco tivesse, ainda assim, emitido a autorização de baixa. O pretexto operacional havia, portanto, cessado antes mesmo de o cumprimento forçado ser instaurado.

I.4. Do valor dos honorários: fixação por equidade

Reconhecido o cabimento dos honorários, impõe-se sua fixação. Impende ressaltar, de saída, a
peculiaridade da obrigação exequenda
: não se trata de cumprimento de sentença de obrigação de pagar quantia certa, para a qual a lei fixa base de cálculo objetiva; cuida-se, diversamente, de obrigação de
emitir autorização administrativa de baixa de hipoteca
, ato de caráter declaratório-administrativo que, por sua própria natureza, não possui valor econômico específico mensurável.

Não obstante a ausência de expressão patrimonial direta do ato em si, o trabalho advocatício desenvolvido não pode ser desconsiderado: o patrono dos agravantes viu-se compelido a instaurar o presente cumprimento forçado,
acompanhar os atos processuais, formular requerimentos sucessivos, requerer intimações e, afinal, interpor o presente recurso — tudo em razão da resistência injustificada do Banco do Brasil. Esse esforço advocatício extra, inerente a uma fase processual que não deveria ter sido necessária, merece remuneração justa e adequada.

Registre-se, ademais, que o valor atribuído ao cumprimento de sentença —
R$ 82.522,88
— corresponde ao montante originariamente cobrado na execução de título extrajudicial, não ao valor econômico da obrigação ora exequenda. A
baixa da hipoteca
é ato de natureza meramente declaratória, cujo conteúdo jurídico consiste em liberar o imóvel do gravame que sobre ele recaía em garantia de dívida já integralmente quitada. Não há, portanto, correspondência entre aquela cifra e o objeto do presente cumprimento: o valor da causa foi aproveitado por força das regras de autuação do sistema, mas não traduz o benefício econômico direto do ato que se busca compelir o executado a praticar.

Essa dissociação reforça a inadequação da base percentual prevista nos
§§ 2o e 3o do art. 85 do CPC
e confirma a necessidade de recurso à apreciação equitativa do
§ 8o do mesmo dispositivo
.

Precisamente por não existir valor econômico específico atribuível ao ato de baixar a hipoteca, a fixação dos honorários pelo percentual sobre o valor da causa se revelaria desproporcional ao esforço advocatício efetivamente empregado, tornando imperiosa a aplicação do
art. 85, § 8o, do CPC
, que autoriza a fixação por apreciação equitativa quando inaplicáveis os percentuais dos §§ 2o e 3o.

Na ponderação equitativa, considerem-se: (i) a natureza da obrigação — ato administrativo de baixa de gravame, sem expressão patrimonial própria; (
ii
) a persistência da resistência do Banco do Brasil, que foi intimado por três vezes sem cumprir a ordem judicial; (
iii
) o trabalho efetivamente desenvolvido pelo patrono dos agravantes, que abrangeu a instauração do cumprimento,
petições
de impulso, requerimento de intimação pessoal, oposição de
embargos de declaração e interposição do presente agravo; e (
iv
) o caráter alimentar da verba honorária, que deve remunerar condignamente o advogado sem, todavia, gerar locupletamento desproporcional ao caso.

Em linha com o precedente do TRF-4 acima referenciado, que fixou em R$ 5.000,00 os honorários em situação análoga, e considerando as particularidades deste feito,
fixo os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo Banco do Brasil S/A em favor do patrono dos agravantes em R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, valor que remunera adequadamente o trabalho realizado, observa o princípio da proporcionalidade e não gera locupletamento indevido de qualquer das partes.

Deixo de aplicar o percentual sobre o valor da causa, por entender que a fixação equitativa é mais consentânea com o esforço advocatício efetivamente empreendido nesta fase processual. Cumpre registrar que os honorários ora arbitrados
se referem

exclusivamente ao cumprimento de sentença
, não abrangendo os honorários da fase de conhecimento ou de eventual recurso.

I.5. Dispositivo

Ante o exposto, com fundamento no art. 85, § 1o, do CPC e na Súmula 517 do STJ,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto por
Vandeir
Ferreira & Cia Ltda – ME, para
reformar a decisão agravada e fixar honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo Banco do Brasil S/A em favor do patrono dos agravantes no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais),
corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026